Tribunal: STF
Processo: Rcl 52515
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Antônio Pacífico de Andrade Neto em face de despacho proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 780-98.2020.5.17.0014, por alegada violação da autoridade da Suprema Corte e à eficácia da determinação de suspensão nacional dos processos que discutem a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente - exarada no ARE nº 1.121.633/GO, vinculado ao Tema 1.046 da Repercussão Geral. 



    Em síntese, o reclamante defende que o TST equivocou-se ao determinar o sobrestamento do Processo nº 780-98.2020.5.17.0014 com fundamento no paradigma, pois, no caso concreto, não se controverte a circunstância de ”estar ou não [a] integração do ticket alimentação aos salários [prevista] em norma coletiva, mas sim [a] obrigatoriamente [da] inscrição no PAT, exigência esta que não foi cumprida pela reclamada, conforme restou assentado no processo principal”.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para afastar “o sobrestamento nos autos do processo trabalhista nº 0000780-98.2020.5.17.0014” e, no mérito, 



    “requer [que] seja julgado procedente a presente reclamação e reformada a decisão proferida pela Excelentíssima Ministra Relatora Delaíde Miranda Arantes do Tribunal Superior do Trabalho, afastando-se o sobrestamento nos autos do processo trabalhista nº 0000780- 98.2020.5.17.0014, eis que os efeitos da decisão proferida no processo ARE 1.121.633 (tema 1046) não alcança a matéria de jornada diária de trabalho em turno ininterrupto de revezamento que está prevista na Constituição Federal/88”



    É o relatório. Decido



    Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria se equivocado quanto ao alcance da ordem de suspensão nacional de processos exarada no processo vinculado ao Tema 1046 da repercussão geral. 



    Destaco que o STF consignou a existência de repercussão geral na controvérsia instaurada nos autos do ARE nº 1.121.633/GO (Tema nº 1.046 RG), conforme manifestação do Ministro Gilmar Mendes (Relator):



    “[A] controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral.”



    O Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, no exercício da competência prevista no art. 1035, §5º, do CPC. 



    No Processo nº 780-98.2020.5.17.0014, o Juízo de primeiro grau indeferiu a integração do auxílio alimentação ao salário, para fins de cálculo das verbas trabalhistas, consignando que 



    “[...] o vale alimentação era fornecido por meio do Programa de Alimentação do Trabalhador e, de acordo com os Acordos Coletivos de Trabalho vigentes durante o contrato de trabalho do Reclamante (fl. 340, 374, 394, 418, 431, 435, 446-447, 467, 495-496, 529-530), a verba tem natureza indenizatória, não integrando a remuneração para qualquer efeito, como também não se equiparando as demais verbas salariais recebidas no curso do contrato de trabalho. 



    Indefiro o pedido.” (eDoc. 11, p. 4; grifei)



    Essa decisão foi reformada em sede de recurso ordinário, em cujo voto condutor do julgado consta o seguinte: 



    “Inicialmente, filio-me ao entendimento jurisprudencial que considera inválida a norma coletiva que atribui natureza indenizatória ao auxílio-alimentação, por se tratar de matéria reservada à lei.



    [...]”



    Interposto recurso de revista, o TST suspendeu a tramitação feito com base no decidido no Tema 1046 RG por entender que, nos autos, se discute a “validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista garantido por norma infraconstitucional” (eDoc. 27, p. 1). 



    A jurisprudência desta Corte é sólida quanto ao não cabimento de reclamação contra ordem de sobrestamento exarada por Tribunal em cumprimento a decisão do STF, ante a competência dos demais órgãos do Poder Judiciário no enquadramento dos processos ao tema submetido à sistemática da repercussão geral, a fim de aguardar a definição da tese de observância obrigatória.



    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl nº 46.166, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Dje de 10/06/2021; Rcl nº 27.372, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Dje de 13/02/2019; e Rcl nº 4.381-Agr, Relator o Ministro Celso de Mello, Dje de 05/08/2011.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



     Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente